Tribunal: STF
Processo: RHC 246717
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc. 78):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO PROVIDO. 



    1. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para recorrer de decisões proferidas nas instâncias superiores oriundas de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal. 



    2. É tempestivo o agravo regimental interposto no prazo de 15 dias corridos da intimação da decisão atacada. 



    3. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que se constatam, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indício de autoria, caracterizando, primo ictu oculi, a absoluta falta de justa causa para seu prosseguimento. 



    4. Comete o delito de denunciação caluniosa aquele que der causa à efetiva instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 



    5. Agravo regimental provido”.



     



    O julgamento foi integrado pelo seguinte acórdão, exarado na análise do aclaratórios defensivos (eDoc. 91):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ERRO MATERIAL NA EMENTA E NO VOTO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 



    2. A ocorrência de erro material na ementa e no voto de acórdão enseja o conhecimento de embargos de declaração tão somente para corrigi-lo. 



    3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento de agravo regimental não se coaduna com a via dos embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material na ementa e no voto do acórdão embargado.” 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente busca, em suma, que seja (eDoc. 95):



    “1º - declarada a nulidade do julgamento, por expressa negativa de prestação jurisdicional, determinando que o C. Tribunal de origem complemente a prestação jurisdicional decidindo sobre as questões postas nos embargos de declaração; ou então 



    2º - declarar a nulidade do julgamento do agravo regimental, anulando o acórdão recorrido a fim de, chamando o feito à ordem, determinar a inclusão do pedido de habeas corpus em pauta de julgamento, garantindo ao impetrante o direito de sustentação oral; ou 



    3º - declarar a nulidade do julgamento do agravo regimental, anulando o acórdão recorrido a fim de, chamando o feito à ordem, reconhecer a prévia existência de coisa julgada da decisão concessiva do habeas corpus; ou ainda



    4º - declarar a intempestividade do agravo regimental interposto pelo MPPB, em face da intimação pessoal do parquet, que, por conseguinte, não pode ser conhecido; ou 



    5º - declarar a ilegitimidade recursal do Ministério Público do Estado da Paraíba para atuar em feito de que não é parte perante o C. STJ; ou então 



    6º - acolher a alegação de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, determinando a remessa dos autos da referida ação criminal para o Colendo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ante sua competência privativa federal para conhecer e julgar a presente demanda; ou, caso assim não entenda 



    7º - no mérito, determinar o trancamento da mencionada ação criminal, ante manifesta ausência de justa causa e atipicidade de conduta para a ação penal, restabelecendo os termos da decisão agravada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer que possui a seguinte ementa (eDoc. 151):



    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Crime de denunciação caluniosa. Pleito de reconhecimento de nulidades processuais, de incompetência do Ministério Público em atuar perante o STJ e do Tribunal local de julgar o feito e de trancamento de ação penal. 



    1. Não há que se confundir negativa de prestação jurisdicional com decisão contrária ao interesse do embargante, pois os embargos de declaração não é meio para rediscutir os fundamentos de acórdão embargado. 2. Não demonstrado prejuízo decorrente de alegada nulidade processual, fica impossibilitado seu reconhecimento. 3. O Ministério Público do Estado da Paraíba só tomou conhecimento do presente feito em 09/12/2019, sendo tempestivo, portanto, o agravo regimental interposto em 10/12/2019. 4. Esta Corte Suprema possui entendimento no sentido de que o Ministério Público estadual detém interesse e legitimidade processual para interpor recurso e atuar diretamente em Cortes Superiores. 5. Não se verifica na espécie interesse da União que atraísse a competência da Justiça Federal. 6. Verifica-se que em tese a conduta do recorrente se enquadra na prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal. 7. Pelo desprovimento do RHC”.



     



    É o relatório. Decido.



    2. De início, destaca-se não assistir razão ao recorrente em relação à alegação de ilegitimidade do Ministério Público do Estado da Paraíba para atuar e recorrer em habeas corpus de competência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 985.392-RG (Tema 946), reafirmando a jurisprudência da Corte sobre a matéria, reconheceu a legitimidade dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal para postular no STF e no STJ, fixando a seguinte teses: “Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal” (RE 985.392 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 10.11.2017).



    Desse modo, no ponto, não assiste razão a parte recorrente.



    3. De outro lado, em relação a alegação de intempestividade do recurso interposto no STJ pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, entendo a existência de ilegalidade que pode ser aferida de pronto, de modo que a irresignação merece prosperar.



    De acordo com os documentos constantes dos autos, o Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, em 30.10.2019, proferiu decisão concedendo a ordem em favor do recorrente “para determinar o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal n. 0000444-15.2018.815.0000” (eDoc. 34).



    Dessa decisão, houve a intimação do Ministério Público Federal que, em 5.11.2019, manifestou ciência e afirmou que não havia nada a requerer (eDoc. 37). A decisão concessiva da ordem também foi publicada em 5.11.2019 (eDoc. 36).



    Cabe destacar, ainda, que houve a comunicação da referida decisão ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em 4.11.2019 ( eDoc. 35).



    Diante da ausência de recurso, seja do impetrante, seja ainda do Ministério Público, foi certificado o trânsito em julgado da decisão em 12.11.2019, sendo arquivado os autos (eDoc. 38).



    Todavia, em 27.11.2019, José Ricardo Porto, alegando ser terceiro interessado, na qualidade de assistente de acusação, opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu o habeas corpus, sendo tais embargos não conhecidos em razão da manifesta ilegitimidade do embargante (eDoc. 45).



    Após ser cientificado dessa decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, o Ministério Público da Paraíba interpôs agravo regimental contra a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, sendo o recurso provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para reformar a decisão, que já havia transitado em julgado, e determinar o prosseguimento do Procedimento Investigatório Criminal n. 0000444-15.2018.815.0000.



    Portanto, é contra esse último acórdão que deu provimento ao agravo regimental do Ministério Público estadual que se volta a pretensão recursal formulada nos presentes autos.



    A meu sentir, houve violação à coisa julgada em razão do conhecimento e provimento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Paraíba no Superior Tribunal de Justiça, quando já havia certidão de trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus determinando o trancamento da ação penal na origem (eDoc. 38).



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça considerou tempestivo o recurso de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Paraíba pelos seguintes motivos (eDoc. 91):



    “Ademais, constata-se que, a despeito das alegações do recorrido, o presente agravo é tempestivo. Veja-se que a decisão monocrática de fls. 405- 408 (embargos de declaração) foi publicada no dia 29/11/2019; o Ministério Púbico do Estado da Paraíba foi devidamente intimado no dia 9/12/2019 (fl. 411); o agravo regimental foi interposto em 10/12/2019, logo, dentro do prazo de 5 dias corridos”.



    Não obstante as conclusões firmadas no acórdão impugnado, tenho que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em erro acerca da tempestividade do recurso e, por consequência, em desconstituir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Com efeito, é possível constatar que o Superior Tribunal de Justiça, para afirmar a tempestividade recursal, considerou que o parquet estadual foi cientificado da decisão concessiva da ordem no writ apenas em 9.12.2019, amparando-se em certidão de intimação da decisão que não conheceu dos embargos de declaração julgado (eDoc. 48), desconsiderando o trânsito em julgado ocorrido desde 12.11.2019, quando não houve qualquer impugnação recursal.



    Ora, não se pode considerar que o Ministério Público do Estado da Paraíba teve ciência da concessão da ordem de habeas corpus em 9.12.2019, pois, nesta data, apenas foi intimado da decisão que não conheceu dos embargos de declaração de parte ilegítima e não daquela que concedeu a ordem de habeas corpus.



    Há, ainda, nos autos certidão que comprova a ciência inequívoca pelo Ministério Público Estadual da Paraíba da decisão concessiva do habeas corpus, em 11.11.2019 (eDoc. 42), e mesmo assim não se insurgiu tempestivamente.



    Cabe destacar, por oportuno, que a orientação jurisprudencial dessa Suprema Corte é no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo recursal é o dia da ciência pelo Ministério Público:



    “(...) 3. O termo inicial do prazo para interposição do recurso é o dia em que resta comprovada a ciência inequívoca da decisão, sendo irrelevante intimação ou publicação posterior. Precedentes. 4. Caso concreto em que comprovada a carga dos autos com o volume em que constava a sentença. 5. Ordem concedida para reconhecer a intempestividade do recurso interposto”



    (HC 191.244/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03/12/2020)



    “1. AÇÃO PENAL. Sentença. Recurso do Ministério Público. Intempestividade. Questão não suscitada em habeas corpus perante o STJ. Irrelevância. Constrangimento ilegal manifesto. Possibilidade de concessão de ordem ex officio. Precedente. Posto que não deva o Supremo, em princípio, conhecer originariamente de questão antes não suscitada pelo impetrante no Superior Tribunal de Justiça, nada obsta que, em se evidenciando constrangimento ilegal, conceda habeas corpus de ofício. 2. PRAZO. Cômputo. Recurso. Interposição pelo Ministério Público. Ciência. Intimação. Contagem a partir da data de entrega dos autos com vista. Nota da ciência ulterior. Irrelevância. Entrega com carga ao representante. Intempestividade reconhecida. HC concedido de ofício. Precedentes. Reputa-se intimado da decisão o representante do Ministério Público, à data de entrega dos autos, com vista, à secretaria do órgão ou ao representante mesmo”.



    (HC 84166, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, DJ 05/08/2005)



    Além disso, os embargos de declaração opostos por parte ilegítima sequer foram conhecidos e, portanto, não possuem o condão de alterar qualquer contagem ou reabrir o prazo recursal da decisão que concedeu a ordem. A jurisprudência é firme no sentido de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Nesse sentido, ARE 1047515-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018). Nessa mesma direção:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Segundos embargos de declaração não conhecidos, ante a preclusão da matéria. Interposição de recurso incabível não suspende, nem interrompe, prazo recursal. Precedentes. Intempestividade do RE. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.733-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06.10.2014 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. 3. [...] 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 789.860-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe18.09.2014 - grifei)



    Portanto, apesar de legitimidade para interposição de recurso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no caso, o agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Paraíba no HC 492.287 era manifestamente intempestivo e não poderia desconstituir decisão transitada em julgado.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 192 c/c art. 312 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão que determinou o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal n. 0000444-15.2018.815.0000, bem assim o seu trânsito em julgado ocorrido em 12.11.2019.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado Paraíba para implemento desta decisão, bem como ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente